Tribunal: STF
Processo: Rcl 55461
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF.  ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PENAL PARA CUMPRIMENTO DO REGIME FIXADO. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.  DILAÇÃO PROBATÓRIA: DESCABIMENTO.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Aldenir Alves Ribeiro contra decisão proferida nos autos da execução penal nº 0009657-41.2017.8.06.0126, em trâmite na 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, sob a alegada violação ao verbete nº 56 da  Súmula Vinculante do STF.

 2.	O reclamante afirma que cumpre pena em regime semiaberto, mas que permanece na mesma unidade prisional de quando cumpria o regime fechado. Relata que cumpre pena em presídio que dista 300 km de sua comarca de origem, longe de seus familiares, consequência do fechamento de diversas unidades prisionais no interior cearense. Narra que a ausência de presídio específico para o regime semiaberto em sua comarca é motivo suficiente para a concessão da prisão domiciliar, inclusive porque se encontra cumprindo pena em estabelecimento penal para regime mais gravoso. Sustenta que o fundamento utilizado pelo Juízo reclamado para mantê-lo no regime mais gravoso, de remanescente de pena a ser cumprida, viola o citado enunciado vinculante.

 3.	Requer, liminarmente e ao final, seja determinada sua transferência para prisão domiciliar ou regime aberto até o surgimento de vaga no regime adequado ou, ainda, que lhe seja concedida a saída antecipada, com monitoramento eletrônico.

 4.	O juízo reclamado prestou informações (e-doc. 9).

É o relatório.

Decido.

 5.	A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, § 3º) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência à sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, nesta última hipótese, quando havida a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes. 

 6.	Como visto, alega-se que o estabelecimento em que o reclamante cumpre pena, a qual deveria se dar em regime semiaberto, é o mesmo em que a cumpriu quando no regime fechado. Diante disso, o reclamante sustenta que a ausência de presídio específico para o regime semiaberto em sua comarca de origem seria motivo suficiente para a concessão da prisão domiciliar, mesmo porque se encontra cumprindo pena em estabelecimento penal de regime mais gravoso.

 7.	Já o paradigma invocado — verbete nº 56 da  Súmula Vinculante do STF — conta com o seguinte teor:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

 8.	Sucede, porém, que a decisão reclamada não impôs ao reclamante regime mais gravoso ou, ainda, não impôs que ele fosse alocado em estabelecimento inadequado por falta de vagas. Na realidade, houve a progressão para o regime mais benéfico, semiaberto, e o que foi negado, de forma fundamentada, foram os pedidos de saída antecipada e transferência do local da execução. Confira-se o respectivo trecho das informações:

“Considerando a determinação proferida na Reclamação Constitucional de n.º 55461/CE, cujo beneficiado é Aldenir Alves Ribeiro, sirvo-me do presente para prestar INFORMAÇÕES. 
Cuidam os autos 0009657-41.2017.8.06.0126 de execução penal, na qual o paciente cumpre condenação a pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, referente ao processo de conhecimento de nº 0009432-55.2016.8.06.0126. 
Ao mov. 62, a defesa requereu a progressão de regime, a saída antecipada e o declínio de competência para o Juízo executório da Comarca de Senador Pompeu.
Em 12/04/2022, foi concedida ao apenado a progressão de regime para o semiaberto e indeferidos os pedidos de saída antecipada e declínio de competência, tendo em vista que o apenado estava a iniciar o cumprimento em regime semiaberto, pendendo largo tempo de cumprimento de pena. 
Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, a qual foi recebida por decisão constante do mov. 104.1. 
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público ao mov. 107.1, sendo os autos remetidos à conclusão para análise de eventual juízo de retratação. 
Em análise dos autos, este Juízo manteve a decisão anteriormente prolatada, sob a fundamentação de que, no caso dos autos, verificou-se que há circunstâncias particulares que justificam a manutenção do cumprimento da pena na comarca da região metropolitana de Fortaleza, mesmo considerando-se a distância do apenado aos seus familiares. Com efeito, notou-se que o apenado além de ter cometido crime de extrema violência contra a pessoa, em sua forma qualificada, faltava cumprir aproximadamente 07 ( sete) anos de pena, o que determinou que sua reintegração ao convívio social seja promovida de forma cautelosa. Assim, foi constatado que não seria possível, nesse momento, o cumprimento da pena pelo apenado em local próximo à sua família, tendo em vista não ser viável, por ora, presumir sua ressocialização, sendo sua permanência em unidade prisional necessária a fim de que se tenha uma fiscalização ativa e efetiva dele pelo estado. Caso contrário, teria o risco de haver reiteração delituosa e, consequentemente, colocaria em risco a preservação da ordem pública.  (e-doc. 9, p. 2-3; grifos nossos).

 9.	Com efeito, não há nos autos decisão que tenha negado progressão de regime por ausência de vagas, tampouco que evidencie que o reclamante encontra-se mantido em ala incompatível com seu atual regime. Ao contrário. Tanto a decisão reclamada quanto a informação do Órgão prolator dão conta de que o reclamante encontra-se no regime a que foi progredido (semiaberto).

 10.	Neste cenário, evidencia-se, então, não haver aderência estrita entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, pelo que se torna incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/09/2020, p. 29/09/2020; Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020).

 11.	Por outro lado, é consabido que a reclamação não se presta ao exercício de dilação probatória, não sendo viável sindicar se a ala em que se encontra o reclamante efetivamente destoa ou não do regime semiaberto. A dilação probatória se apresenta como providência incompatível com o rito célere da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte (Rcl nº 54.405/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13/07/2022, p. 15/07/2022). Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Súmula Vinculante nº 56 enuncia que A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009).
3. In casu, a agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 56 na decisão reclamada, uma vez que cumpre a pena em local inadequado ao regime que lhe foi imposto.
4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante, uma vez que não determinou a segregação da interessada em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal.
5. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional.
6. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 25.049-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 09/08/2017).

 12.	Outrossim, veja-se o seguinte excerto de relevante julgado proferido pela eminente Ministra Rosa Weber:

“Reclamação. Súmula vinculante 56. Ausência de aderência estrita.  Violação inocorrente. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 
(...) 
Lado outro, para constar a inadequação e/ou superlotação do estabelecimento penal em questão, necessária a instauração de incidente de dilação probatória, o que é inviável na presente sede (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.).”
(Rcl nº 54.256/MA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/06/2022, p. 04/07/2022; grifos nossos).

 13.	Ressalto, assim, que, sob o escopo do enunciado paradigmático,  não se demonstrou qualquer ato que o violasse. A insurgência do reclamante acaba por se revelar, em verdade, ser contra a negativa de transferência da execução, de modo a substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta Suprema Corte.

 14.	O instituto da Reclamação, cujas finalidades possuem previsão taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl. nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011).

 15.	Nesse mesmo sentido, cito excerto de voto do saudoso Ministro Teori Zavascki:

“(...) se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição.”
(Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 11/04/2017).

 16.	Frise-se, por fim, que é firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte em desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo recursal.

 17.	Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator